Tribunal: TJDFT
Processo: 0727039-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0727039-61.2020.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA SEGUNDA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS DE BRASÍLIA SUSCITADO: JUIZO DA VARA CÍVEL DO GUARÁ DECISÃO SOBRESTAMENTO DO PROCESSO O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 17 admitiu a seguinte questão a ser submetida a julgamento: “Possibilidade ou não de declínio de ofício da competência para o foro do domicílio do consumidor e quanto à modalidade de competência, se absoluta ou relativa.” Foi determinada a suspensão dos processos que tratem da matéria afetada. Ante o exposto, verificado que o presente conflito de competência trata da matéria apreciada no IRDR no 17, sobreste-se o feito até o trânsito em julgado da decisão a ser proferida no referido incidente. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator